Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-51.2024.8.11.0036
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000983-51.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FLORACY SOUZA CARBONATO - CPF: 106.848.911-15 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e civil. Apelação cível. Juízo de conformação. Ação de reparação de danos. Pasep. Prescrição decenal. Termo inicial. Tema 1387 do stj. Saque integral. Acórdão em consonância com o precedente vinculante. Juízo de retratação negativo. Julgado ratificado.

I. Caso em exame:

1. Reexame de apelação cível em sede de juízo de conformação, após devolução dos autos pelo Superior Tribunal de Justiça, para verificação da compatibilidade do acórdão anteriormente proferido com a tese fixada no Tema 1387 dos recursos repetitivos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por alegadas irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP.

III. Razões de decidir:

3. Em sede de juízo de conformação, cabe ao órgão julgador verificar se o acórdão proferido diverge da orientação firmada pelos Tribunais Superiores em regime de recursos repetitivos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1387, fixou a tese de que "

O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP."

5. Estando o acórdão recorrido em perfeita sintonia com a tese vinculante firmada pelo STJ ao considerar o saque integral como termo inicial da prescrição, não há fundamento para o exercício do juízo de retratação.

IV. Dispositivo e tese:

6. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:
“O saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na gestão da conta, nos termos da tese firmada no Tema 1387 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1387).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de reexame de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, em sede de JUÍZO DE CONFORMAÇÃO, nos autos da Apelação Cível interposta por FLORACY SOUZA CARBONATO em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de recomposição de saldo do PASEP.

Em julgamento anterior (cf. id. n° 317201350), esta Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento ao recurso da autora, mantendo a sentença de extinção, sob o fundamento de que o termo inicial do prazo prescricional decenal seria a data do saque integral dos valores, ocorrido em 02/02/2005.

A parte Apelante interpôs Recurso Especial (cf. id. n° 322098381), defendendo que o termo inicial da prescrição deveria ser a data em que obteve os extratos e microfilmagens (14/06/2024), momento em que supostamente tomou ciência dos desfalques, invocando a teoria da
actio nata
.

Os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça e, posteriormente, devolvidos a este Tribunal de origem pela Vice-Presidência (cf. id. n° 347307373), para que o órgão julgador realizasse o juízo de conformação à luz da tese firmada no Tema no 1387 dos Recursos Repetitivos (REsp 2.214.879/PE e outros).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente reexame tem por finalidade verificar a adequação do acórdão proferido por esta Câmara à tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1387, que dispõe sobre o termo inicial do prazo prescricional nas ações de ressarcimento de danos relacionados às contas vinculadas ao PASEP.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1387, fixou a seguinte tese jurídica:

"O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP."

A Corte Superior entendeu que, ao realizar o saque integral, o participante toma ciência de que a conta foi zerada e de que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos, sendo este o marco da
actio nata
.

Conforme o voto condutor da Ministra Maria Thereza de Assis Moura: "A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. [...] O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo."

No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu que a pretensão autoral estava prescrita, pois a autora realizou o saque integral dos valores em 02/02/2005 e ajuizou a ação somente em 20/09/2024, transcorrendo lapso superior a 10 (dez) anos (cf. id. n° 317201350).

Conforme se extrai da ementa do julgado, "5. O saque integral dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, por ocasião da aposentadoria, constitui marco inequívoco da ciência do titular acerca do montante creditado".

Considerando que a tese defendida pela recorrente FLORACY SOUZA CARBONATO no Recurso Especial, no sentido de que o prazo iniciaria apenas com a obtenção dos extratos em 2024, foi rechaçada pela Corte Superior no julgamento do repetitivo, e considerando que a decisão desta Câmara está em perfeita harmonia com o precedente vinculante, não há o que se retratar.

Pelo contrário, o julgamento do Tema 1387 ratifica o acerto do acórdão que reconheceu a prescrição decenal, uma vez que entre o saque integral e o ajuizamento da ação decorreram mais de 19 anos.

Ante o exposto, em juízo de conformação, RATIFICO O ACÓRDÃO RECORRIDO por seus próprios e jurídicos fundamentos, porquanto alinhados à tese firmada no Tema 1387 do STJ, não exercendo, portanto, o juízo de retratação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026